Tribunal: TJDFT
Processo: 0028291-94.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028291-94.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: RAQUEL VIEIRA ALMEIDA DECISÃO Ante a falta de formalização do respectivo acordo, cumpra-se id 8824388. Intimem-se. Brasília, 23/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator